Tribunal: TJSP
Processo: 1000584-25.2015.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA ILÍQUIDA PROFERIDA CONTRA A FAZENDA MUNICIPAL – REEXAME NECESSÁRIO – Obrigatoriedade – Leitura do artigo 496, inciso I e § 2o, do CPC, à luz do entendimento assentado na Súmula 490 do STJ.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE LOUVEIRA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Laudo pericial que constatou a existência de insalubridade em grau médio.

DÉBITOS EM ATRASO – JUROS

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA ILÍQUIDA PROFERIDA CONTRA A FAZENDA MUNICIPAL – REEXAME NECESSÁRIO – Obrigatoriedade – Leitura do artigo 496, inciso I e § 2o, do CPC, à luz do entendimento assentado na Súmula 490 do STJ.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE LOUVEIRA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Laudo pericial que constatou a existência de insalubridade em grau médio.

DÉBITOS EM ATRASO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – Deverão ser aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o Tema no 810 - STF e Tema no 905 - STJ.

PROCESSUAL CIVIL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do CPC/2015 – Fixação postergada para a fase da execução, por ausência de parâmetros.

CONFERE-SE PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA E NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221742
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000584-25.2015.8.26.0681, da Comarca de Louveira, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE LOUVEIRA, é apelado VALDIR MARTINS DE TOLEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conferiram parcial
provimento à remessa necessária e negaram provimento ao recurso do município.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 29 de março de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000584-25.2015.8.26.0681 -Voto no 10.684 - SV
2
Apelação no 1000584-25.2015.8.26.0681
Apelante: Prefeitura Municipal de Louveira
Apelado: Valdir Martins de Toledo
Comarca: Louveira Vara Única
Juiz(a) de Direito: Camila Corbucci Monti Manzano
Voto no 10.684
PROCESSUAL CIVIL SENTENÇA ILÍQUIDA PROFERIDA
CONTRA
A
FAZENDA
MUNICIPAL

REEXAME
NECESSÁRIO Obrigatoriedade Leitura do artigo 496, inciso I
e § 2o, do CPC, à luz do entendimento assentado na Súmula 490 do
STJ.
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL
DE
LOUVEIRA

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Laudo pericial que
constatou a existência de insalubridade em grau médio.
DÉBITOS EM ATRASO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
Deverão ser aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F da
Lei no 9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no 4.357,
4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o
decidido sobre o Tema no 810 - STF e Tema no 905 - STJ.
PROCESSUAL CIVIL
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do CPC/2015 Fixação
postergada para a fase da execução, por ausência de parâmetros.
CONFERE-SE
PARCIAL
PROVIMENTO
À
REMESSA
NECESSÁRIA E NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO
MUNICÍPIO.
Vistos.
A sentença de fls. 200/203, cujo relatório é o adotado,
julgou procedente o pedido formulado por VALDIR MARTINS DE TOLEDO na
ação de cobrança de adicional de insalubridade ajuizada em face da
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA, para “reconhecer o direito do autor
ao recebimento do adicional de insalubridade, desde junho/2014. As parcelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000584-25.2015.8.26.0681 -Voto no 10.684 - SV
3
vencidas deverão ser pagas, de uma só vez, incidindo juros de mora
calculados pelo índice de remuneração da caderneta de poupança (STJ, 1a
Seção, REsp n.o 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j.
22/02/18), além de correção monetária pelo IPCA-E, aplicável aos benefícios
assistenciais de prestação continuada (STF, RE 870947)”. Condenou o réu,
ainda, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor das parcelas vencidas até a sentença. Foi concedida a antecipação da
tutela para imediata implantação do adicional de insalubridade, cumprida
conforme informado às fls. 224/225.
Ausente a remessa necessária, recorre o Município às fls.
206/218, a aduzir que não foi comprovado que o autor exerce sua atividade
de pintor exposto a agentes nocivos, não fazendo jus ao adicional de
insalubridade. Diz que no período em que constatado o contato do autor
com substâncias nocivas, o adicional de insalubridade lhe foi pago.
Decorreu in albis o prazo para contrarrazões do autor (fls.
230).
É o relato do necessário.
Em primeiro lugar, considera-se interposto o recurso de
ofício, pois, ainda que em tese o valor das parcelas atrasadas do benefício
não atinja o mínimo legal para o reexame necessário, trata-se na espécie de
sentença ilíquida, a ensejar o recurso oficial, conforme entendimento da
Súmula 490 do E. STJ “A dispensa do reexame necessário, quando o valor da
condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos,
não se aplica a sentenças ilíquidas” e da Súmula 423 do C. STF “Não transita
em julgado a sentença por haver omitido o recurso 'ex officio', que se
considera interposto “ex lege' ”.
Passa-se ao exame do mérito.

VALDIR
MARTINS
DE
TOLEDO
ajuizou
ação
de
restabelecimento do adicional de insalubridade em face do MUNICÍPIO DE
LOUVEIRA, alegando que recebeu o referido adicional até junho/14, quando
foi suspenso seu pagamento.
A sentença julgou procedente a ação e merece parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000584-25.2015.8.26.0681 -Voto no 10.684 - SV
4
reforma.
Depreende-se dos autos que o autor é servidor público
municipal de Louveira, desempenhando as funções de pintor junto à
Secretaria de Serviços Públicos, cargo no qual vinha recebendo o adicional de
insalubridade de 20% do salário-base desde o seu ingresso no serviço
público, o qual, no entanto, lhe foi suprimido desde junho/14, a despeito de
permanecer no mesmo local de trabalho e sob as mesmas condições.
Dispõe a Lei Municipal no 1.006/90 sobre a concessão de
adicional de insalubridade nos seguintes termos:
“Art. 70 - Os funcionários que executem atividades penosas
ou que trabalhem com habitualidade em locais insalubres,
ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com
risco de vida fazem jus a um adicional de 20% sobre o
vencimento do cargo efetivo.
Parágrafo único. As atividades penosas, insalubres e
perigosas serão definidas através de lei.”
Por sua vez, no tocante às atividades penosas, insalubres ou
perigosas, a Lei Municipal no 1.061/91 estabelece o seguinte:
“Art. 1o - Consideram-se atividades penosas insalubres ou
perigosas, para efeito de percepção do adicional de que
trata o Artigo 70 da Lei no 1.006/90, aquelas assim definidas
na Legislação Federal pertinente, especialmente as previstas
na Portaria no 3.214, de 08 de junho de 1978, no Artigo 193
da Consolidação das Leis do Trabalho e na Lei no 7.369 de 20
de Setembro de 1.985, regulamentada pelo Decreto no
93.412 de 14 de outubro de 1.986.”
Cumpre consignar, ainda, que o direito ao recebimento do
adicional para atividade insalubre encontra seu fundamento de validade não
apenas na lei de regência do serviço público municipal, mas também no
disposto no Art. 7, XXIII, e art. 39, § 1o, III, ambos da Constituição Federal,
que disciplina:
“Art. 7o - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000584-25.2015.8.26.0681 -Voto no 10.684 - SV
5
além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
(...)
XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas,
insalubres ou perigosas, na forma da lei;”
“Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios instituirão conselho de política de administração
e remuneração de pessoal, integrado por servidores
designados pelos respectivos Poderes.
§ 1o A fixação dos padrões de vencimento e dos demais
componentes do sistema remuneratório observará:
...
III - as peculiaridades dos cargos”.
No caso sub judice, foi realizado o exame pericial (fls.
118/182). Quanto aos produtos manipulados pelo autor na atividade de
pintor, concluiu o perito:
“A Requerida não fornece somente Avental de PVC e o local
de trabalho não possui chuveiro de emergência e lava-olhos,
contrariando a FISPQ, assinalados em vermelho, portanto
enquadra-se em insalubridade de grau médio - NR 15 -
agentes químicos, no manuseio deste produto químico” (fls.
165/168).
A prova pericial realizada no local onde o autor desempenha
as suas atividades, deve ser acolhida, notadamente pela ausência de vício ou
inconsistência de natureza técnica em sua elaboração que, aliás, constatou a
condição insalubre que autoriza o restabelecimento do adicional pleiteado
em grau médio, desde a suspensão administrativa (junho/14), já que não
houve mudança de função e, tampouco de local de trabalho desde então.
Importante observar que aludido adicional é vantagem
tipicamente propter laborem, de maneira que não é concedida
indistintamente a todos os servidores, independentemente de estarem ou
não exercendo atividades consideradas insalubres. Para sua percepção, o
diploma deixa inequívoco ser necessária a prestação real de atividade
considerada insalubre, assim constatada em laudo técnico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000584-25.2015.8.26.0681 -Voto no 10.684 - SV
6
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Pintor.
Adicional de insalubridade. Vantagem suprimida em após
realização de laudo pericial em seara administrativa.
Condições de trabalho mantidas. Idêntica função. Perícia
judicial que concluiu pela presença de agentes insalubres.
Laudo conclusivo. Impugnação genérica. Sentença mantida.
Recurso
não
provido”
(Apelação
n°
1000068-68.2016.8.26.0681, rel. Des. Magalhães Coelho, j.
18.12.19).
No que concerne à correção monetária e aos juros de mora
das parcelas em atraso, correta a sentença. Deverão ser aplicados, para
juros, a taxa correspondente as dos depósitos em caderneta de poupança
após o advento da Lei n° 11.960, de 30.06.09, conforme a modulação dos
efeitos nas ADIs no 4.357 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e
o assentado na decisão sobre o Tema no 810.
No que concerne ao índice de correção monetária, há de ser
observado o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810 STF,
que afastou a aplicação da Lei no 11.960/09. Em sessão realizada no dia
03.10.19, o Plenário do C. Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento
dos recursos sobre a correção monetária nas condenações contra a Fazenda
Pública. Por maioria, rejeitou os embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão proferido no RE no 870.947/SE, Tema 810 de repercussão geral,
determinando que o IPCA-E, para a atualização de débitos judiciais das
Fazendas Públicas, aplica-se de junho de 2009 em diante. Por óbvio, tal
decisão há de ser aplicada ao caso destes autos.
Quanto aos honorários advocatícios, dá-se provimento ao
reexame necessário, eis que deverão ser fixados com base nos termos do
art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do CPC/15, assim que apurado, na fase de
execução, o valor devido.
Ante o exposto, confere-se parcial provimento à remessa
necessária e nega-se provimento ao recurso do município.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000584-25.2015.8.26.0681 -Voto no 10.684 - SV
7
Eventuais recursos que sejam interpostos deste julgado
estarão sujeitos ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta deverá
ser apresentada no momento da interposição de referidos recursos.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)